Tribunal: TJMT
Processo: 1032798-71.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032798-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Hipoteca, Privacidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
. Apelação cível.
Fazenda pública. Honorários advocatícios. Aplicação do escalonamento progressivo do art. 85, §3º do
cpc
. Redução pela metade em caso de reconhecimento do pedido.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado por Eustaquio Machado de Miranda – Cerâmica EPP, determinando o cancelamento de hipotecas e fixando honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. O apelante questiona exclusivamente o critério adotado para a fixação da verba honorária, requerendo a aplicação dos percentuais escalonados previstos para a Fazenda Pública no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em causas que envolvem a Fazenda Pública e reconhecimento do pedido, deve ser aplicado o escalonamento progressivo dos
percentuais de honorários previsto no art. 85, §3º, do CPC, com a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública deve respeitar os percentuais escalonados estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, aplicados de forma progressiva conforme o valor do benefício econômico obtido.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige a observância obrigatória do escalonamento, inclusive nas hipóteses de reconhecimento do pedido.

5.
O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu autoriza a redução da verba honorária pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

6.
O arbitramento de honorários em percentual único sem observância das faixas legais viola o sistema escalonado estabelecido pelo legislador processual.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, aplicados progressivamente conforme o valor do benefício econômico obtido.

2. Em caso de reconhecimento do pedido, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC.

3. É incabível a fixação de percentual único sem observância das faixas legais escalonadas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º e 5º; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1015413-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de tutela antecipada em caráter antecedente n. 1032798-71.2024.8.11.0002, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado por Eustaquio Machado de Miranda – Cerâmica EPP, determinando o cancelamento das hipotecas indicadas na exordial, e condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não foi aplicado ao caso o escalonamento das faixas previstas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação dos percentuais previstos para a Fazenda Pública, a fim de reduzir o montante dos honorários advocatícios fixados na sentença (
Id
298327907).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
(
Id
298327909).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença
que
homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, cancelando os débitos e as hipotecas, arbitrando honorários advocatícios
em 5% sob o valor da causa,
nos
termos do a
rt. 90, § 4º do CPC, nos autos de
n.
1032798-71.2024.8.11.0002
.

O cerne da questão recursal cinge-se à análise da correção do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, fixados pelo juízo
sentenciante
em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que não foi aplicado ao caso o escalonamento das faixas estabelecidas no art. 85, § 3º

do CPC, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.

O
art. 90,
§4º
do CPC
prevê
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Segundo as lições de
Donizetti
:

“
Como se pode perceber, há no Código uma situação de escalonamento, de modo que, quanto mais alto for o valor da condenação, menor será o percentual a ser utilizado pelo juiz na fixação dos honorários.

Esses percentuais serão aplicados no momento da prolação da sentença e terão por base o
salário

mínimo
vigente. No entanto, se a sentença for ilíquida, deve-se aguardar o procedimento de liquidação para posterior definição. Nesta hipótese, o valor-base será o
salário mínimo
vigente na data da decisão de liquidação (art. 85, § 4º, I, II e IV).

Outra regra que deve ser observada é aquela prevista no § 5º do art. 85, segundo o qual, quando o valor da condenação contra a Fazenda Pública, o valor causa ou o benefício econômico obtido pelo vencedor forem
superiores a 200
salários mínimos
, o percentual de honorários será

fixado levando-se em consideração a faixa inicial (10% a 20%) e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(DONIZETTI
, Elpídio
.
Curso de direito processual civil
.
23. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.
p. 308/
309
)

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido autoral, conforme manifestação acostada ao
Id
298327885, o que ensejou a prolação de sentença homologatória, nos termos do art. 487, III,
“
a
”
, do CPC.

O
magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, aplicando a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Ocorre que, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, além dos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, os percentuais escalonados previstos no §3º do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A
jurisprudência d
este Tribunal de Justiça estabelece que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é obrigatória a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, aplicados de forma progressiva conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
:

“
O proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valorinicialmenteexecutado e o novo montante após a correção do débito pela taxa SELIC, ultrapassa o patamar de 200 salários-mínimos, exigindo a aplicação da regra de escalonamento, previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC. Em caso dereconhecimentoda procedência dopedido, oshonoráriossão reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.
”
(N.U 1015413-82.2025.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025)

Considerando que se trata de uma causa de baixa complexidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos
n
os percentuais mínimos previstos na legislação processual, conforme disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Deve-se também respeitar as faixas progressivas baseadas no valor do benefício econômico alcançado, conforme estabelece o artigo 85, §5º, do CPC, isto é: 10% incidindo sobre o valor do benefício econômico até o teto de 200 salários-mínimos; 8% sobre a quantia que ultrapassar 200 até 2.000 salários-mínimos; e seguindo essa progressão.

Quando há o reconhecimento de que o pedido é procedente, como aconteceu na situação analisada, os honorários devem sofrer redução de 50%, conforme estabelece o artigo 90, §4º, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para modificar a decisão recorrida no que se refere à determinação dos honorários advocatícios
, estabelecendo
os percentuais mínimos legais de cada faixa progressiva, isto é: 10% sobre o valor do benefício econômico obtido até 200 salários-mínimos, 8% sobre o excedente de 200 até 2.000 salários-mínimos, com
a
redução de 50%
do valor
, conforme preveem os artigos 85, §§3º e 5º, combinados com o artigo 90, §4º, todos do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025